Tribunal: TJES
Processo: 5021062-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021062-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRA LUCIA ANDRADE MARQUES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AOS 21 ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a implantação provisória de pensão por morte em favor da agravada, na condição de filha maior inválida de ex-segurado falecido em 20/11/2013. A agravada alegou invalidez superveniente anterior ao óbito do instituidor da pensão e dependência econômica em relação aos genitores. O benefício foi indeferido administrativamente sob o fundamento de ausência de comprovação de invalidez anterior aos 21 anos de idade, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à implantação provisória de pensão por morte em favor de filha maior inválida; e (ii) estabelecer se a legislação estadual aplicável exige comprovação de que a causa da invalidez tenha ocorrido antes de o dependente completar 21 anos de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme o princípio tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, vigente na data do falecimento do segurado, exige cumulativamente, para concessão de pensão ao filho maior inválido, que a invalidez tenha ocorrido até os 21 anos de idade, além da comprovação de dependência econômica.

O art. 37 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 572/2010, condiciona expressamente o direito à pensão à comprovação de invalidez anterior aos 21 anos do dependente.

A agravada nasceu em 04/02/1960 e completou 21 anos em 1981, enquanto os elementos dos autos indicam que a invalidez teria se consolidado apenas em 1994, quando já possuía aproximadamente 34 anos de idade.

A documentação médica e a conclusão administrativa do IPAJM não demonstram, em cognição sumária, a existência de invalidez anterior aos 21 anos, circunstância que fragiliza a probabilidade do direito.

A existência de histórico psiquiátrico ou de incapacidade posterior à maioridade civil não se confunde com a comprovação jurídica do requisito temporal exigido pela legislação estadual.

A percepção de benefício previdenciário próprio pela agravada constitui elemento apto a enfraquecer, em sede de tutela provisória, a alegada dependência econômica, cuja comprovação é exigida pela legislação estadual.

A superação da conclusão técnica administrativa, em tutela de urgência, demanda prova robusta e segura do preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 exige, para concessão de pensão ao filho maior inválido, comprovação de que a causa da invalidez ocorreu antes dos 21 anos de idade.

A demonstração de incapacidade superveniente à maioridade civil não satisfaz o requisito temporal previsto no regime próprio estadual.

A dependência econômica do filho maior inválido não é presumida quando a legislação estadual exige comprovação específica.

A concessão de tutela de urgência contra a Administração Pública para implantação de benefício previdenciário exige demonstração robusta da probabilidade do direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a decisão ID 81829378
(autos originários)
, proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte, que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor de
S. L. A. M. (representada por L. M. de A. M)
, ora agravada.

Em suas razões recursais o agravante argumenta, em resumo, que
(1)

na
data do óbito do ex-segurado, ocorrido em 20/11/2013, vigia a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, cujo artigo 5º, IV, estabelece requisitos cumulativos para a concessão de pensão a filhos maiores, exigindo taxativamente que a causa da invalidez tenha ocorrido até os 21 (vinte e um) anos de idade;
(2)
a agravada, nascida em 1960, completou a maioridade em 1981, e que a própria documentação médica acostada aos autos, bem como o Laudo da Junta Médica Oficial, atestam que a invalidez somente se consolidou décadas depois, por volta de 1994, quando a recorrida já contava com mais de 30 anos, o que inviabilizaria o enquadramento legal;
(3)

está
aus
ente

a
comprovação inequívoca da dependência econômica,
pois
a agravada aufere renda própria proveniente de benefício previdenciário junto ao INSS.

Decisão de ID 17603733, no sentido de deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e suspender a ordem de implantação imediata do benefício de pensão por morte até o julgamento do mérito recursal por este Colegiado.

Apenas para rememorar, relato que, na origem, a
ora agravada
alegou ser filha maior, inválida e interditada, bem como dependente econômica de seus genitores, o ex-servidor João de Deus Marques, falecido em 20/11/2013, e Erly de Andrade Marques, falecida em 07/06/2025. Sustentou que requereu administrativamente, perante o IPAJM, o benefício de pensão por morte, o qual foi indeferido por meio do Ofício nº 57/2025/DIP/IPAJM, sob o fundamento de que a invalidez teria ocorrido após os 21 anos de idade, em desconformidade com o art. 5º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

A ora recorrida d
efendeu, em síntese, que o indeferimento administrativo seria indevido, pois laudo elaborado pelo próprio IPAJM teria indicado que sua invalidez remonta ao ano de 1994, antes do falecimento do instituidor da pensão, ocorrido em 2013. Afirmou, ainda, que a invalidez superveniente à maioridade civil não impediria a concessão da pensão por morte, desde que anterior ao óbito do segurado, razão pela qual requereu, em tutela de urgência, a implantação imediata do benefício.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, por
c
onsider
ar
que o laudo médico acostado aos autos indicaria invalidez desde 1994, anterior ao óbito do instituidor, e que a dependência econômica da filha maior inválida seria presumida por lei. Com base nessa fundamentação, determinou ao IPAJM a implantação provisória do benefício de pensão por morte, sob pena de multa.

Feito esse breve relato, tem-se que a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao IPAJM a implantação provisória de pensão por morte em favor da agravada, na condição de filha maior inválida de ex-segurado falecido em 20/11/201.

Pois bem.

A pensão por morte rege-se pela legislação vigente na data do óbito do segurado,
nos termos do
princípio
tempus regit actum
e
d
a Súmula 340 /
STJ,
segundo a qual
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

Como o
segurado
João de Deus Marques faleceu em 20/11/2013, a disciplina aplicável ao caso deve ser buscada na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, na redação vigente à época do óbito.

Assim
,
a legislação de regência
previa como dependentes os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais, desde que a causa da invalidez tivesse ocorrido até 21 anos de idade. Também estabelecia que a dependência econômica, nessa hipótese, deveria ser comprovada, diferentemente da presunção legal conferida aos dependentes previstos nos incisos I e II do art. 5º.

Há, ainda,
disciplina específica no regime próprio estadua
l acerca da pensão por morte,
nos termos do
art. 37 da LCE nº 282/2004, na redação dada pela Lei Complementar nº 572/2010,
segundo o qual a
pensão por morte somente será devida ao dependente inválido previsto no art. 5º, IV, se a invalidez for atestada antes de o dependente atingir 21 anos.

Não obstante, a
decisão agravada adotou como suficiente a premissa de que a invalidez teria se iniciado em 1994, antes do óbito do segurado, ocorrido em 2013.
Contudo,
como visto,
para o regime jurídico estadual aplicável, não basta que a invalidez seja anterior ao falecimento do instituidor,
pois a
norma local exige, de modo expresso, que a causa da invalidez tenha ocorrido até os 21 anos de idade.

Ocorre que, segundo consta dos autos, a
agravada nasceu em 04/02/1960,
tendo
complet
ado
21 anos em 1981.

Entretanto, a
invalidez indicada nos autos existe desde 1994 teria se iniciado, portanto, quando a autora já contava com aproximadamente 34 anos.

Esse dado, em juízo de cognição sumária, fragiliza a probabilidade do direito, pois afasta, ao menos neste momento processual, o preenchimento do requisito temporal expressamente previsto na LCE nº 282/2004.

Ademais, o
laudo médico pericial administrativo e a manifestação da Diretoria de Previdência do IPAJM concluíram pela ausência de comprovação de invalidez ou deficiência anterior aos 21 anos, razão pela qual o requerimento administrativo foi indeferido.

Sobre
o tema,
já decidiu
esse e. Tribunal Estadual:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ ANTERIOR AOS 21 ANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
De acordo com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, tratando-se, portanto, da aplicação do princípio “tempus regit actum”.
A concessão do benefício de pensão por morte, na espécie, regula-se pelo disposto no art . 5º, IV, da LCE n. 284/2004, cujos requisitos são: (i) ser filho maior e inválido, com deficiência grave ou com deficiência intelectual ou mental; (ii) ser solteiro e economicamente dependentes dos pais, e, (iii) a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos
[...].
(TJ-ES - Apelação / Remessa Necessária: 50013095620228080048, Relator: Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, publicado em 18/10/2024).

Com efeito, e
mbora a
presunção de legitimidade e veracidade
dos atos administrativos seja
relativa e pode ser afastada por prova suficiente em sentido contrário, em sede de tutela de urgência, sobretudo quando se pretende impor à Administração a implantação imediata de benefício previdenciário de trato sucessivo, a superação da conclusão técnica administrativa exige demonstração robusta, contemporânea e minimamente segura de que os requisitos legais estão presentes,
o que não se verifica até o presente momento.

A documentação mencionada na decisão agravada indica, quando muito, a existência de incapacidade em momento posterior à maioridade civil,
sendo que a
eventual existência de histórico de acompanhamento psiquiátrico ou de limitações de saúde não se confunde, automaticamente, com a comprovação jurídica da invalidez no marco temporal exigido pela lei estadual.

Registra-se, ainda, que
em sede de tutela provisória, a existência de renda própria constitui elemento apto a enfraquecer a conclusão de dependência econômica presumida ou automática
por parte da ora agravada
, especialmente quando a lei estadual exige comprovação específica,
fato que
reduz a intensidade do perigo de dano imediato
e a própria probabilidade do direito
, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem, caso a instrução processual revele quadro fático diverso.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
para,
confirmar a tutela de urgência recursal concedida no
ID 17603733
, de modo a
reformar a decisão agravada e suspen
der
o benefício de pensão por morte em favor da agravada, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem caso sobrevenham elementos probatórios aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para confirmar a tutela de urgência recursal concedida no ID 17603733, de modo a reformar a decisão agravada e suspender o benefício de pensão por morte em favor da agravada, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo de origem caso sobrevenham elementos probatórios aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.